Tribunal: STF
Processo: RE 82891
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
CONDENAÇÃO NO DECUPLO DAS CUSTAS EM DECORRÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. A OMISSAO A ESSA CONDENAÇÃO, NÃO SUPRIDA
EM EMBARGOS DECLARATORIOS, IMPLICA OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 529
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
FEDERAL QUE TERIA SIDO O OFENDIDO PELA NÃO CONDENAÇÃO, TAMBÉM, EM
HONORARIOS DE ADVOGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E
NELA PROVIDO, PARA CONDENAR OS RECORRIDOS AO PAGAMENTO, EM BENEFICIO
DA RECORRENTE, DO DECUPLO DO VALOR DAS CUSTAS RESPECTIVAS.